Tribunal: TRF3
Processo: 5003336-64.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1061/1327)

5003336-64.2021.4.03.6112

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003336-64.2021.4.03.6112

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO JOSE FEITOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que manteve a sentença apelada, reconhecendo atividade especial, pela exposição à eletricidade superior a 250 volts, para período posterior a 05/03/1997.

2. O fato relevante. Reconhecimento do tempo especial e direito de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática negou provimento à apelação interposta pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1209/STF); (ii) determinar se é possível o reconhecimento da especialidade de atividade submetida a eletricidade após 05/03/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS não possui relação direta com a presente causa, pois trata de situação distinta (reconhecimento da atividade de vigilante como especial). Não atrai, portanto, a suspensão do feito.

6. A questão relacionada à supressão da eletricidade do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 534/STJ).

7. Vem-se entendendo que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam arroladas no decreto regulamentar citado. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. "A suspensão do processo pela afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS não se aplica aos casos de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade". 2. "A questão relacionada à supressão da eletricidade do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada pelo julgamento do Tema 534 pelo STJ". 3. "O rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado".

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, § 2o, do CPC; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: ApelRemNec 0041653-52.2012.4.03.6301, Desembargadora Federal DALDICE SANTANA, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003336-64.2021.4.03.6112

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

APELADO: PEDRO JOSE FEITOSA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 337898879, que negou provimento à apelação por ele apresentada e manteve a sentença que declarou a especialidade do período de 01/07/2015 a 21/06/2017, por exposição à eletricidade, reconhecendo o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (ID 345298186)

Pugna a autarquia, inicialmente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF). Aduz a impossibilidade de reconhecer especial, por exposição à eletricidade, o período laborado após 05/03/1997 e requer a reforma da decisão agravada.

Com apresentação de contrarrazões (ID 346772149), vieram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno para julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O INSS requer a suspensão do processo ante a afetação da matéria pelo Tema 1.209, do STF, afirmando que a jurisprudência vem entendendo pelo sobrestamento para outras atividades de risco, que não a de vigilante. De todo modo, defende a impossibilidade de declarar especial, em razão da exposição à eletricidade, atividade exercida após 05/03/1997, sob o fundamento de que a partir de tal data não há previsão legal que autorize o reconhecimento da especialidade por exposição a agente perigoso.

Não tem razão, todavia.

Inicialmente, pontua-se que o caso em análise não se amolda à questão tratada no Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (representativo de controvérsia - Tema 1.209/STF). Nele se versa o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, discussão que não abarca outras atividades que colocam em risco a integridade física do segurado. Desse modo, não atrai a suspensão do feito.

No que concerne especificamente ao tema eletricidade, sabe-se que mesmo antes da promulgação da Lei no 9.032/95, para comprovar especialidade pela exposição ao citado agente, afigurava-se necessário demonstrar que o trabalhador esteve submetido à tensão superior a 250 volts, nos termos do Decreto no 53.831/64, código 1.1.8.

A questão relacionada à supressão do referido agente do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ao que se decidiu, "é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais" (Tema 534/STJ).

Deveras, correntio o entendimento de que o rol de atividades elencadas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam arroladas no decreto regulamentar citado. (Cf. ApelRemNec 0041653-52.2012.4.03.6301, Desembargadora Federal DALDICE SANTANA, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2020)

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta C. Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que manteve a sentença apelada, reconhecendo atividade especial, pela exposição à eletricidade superior a 250 volts, para período posterior a 05/03/1997.

2. O fato relevante. Reconhecimento do tempo especial e direito de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática negou provimento à apelação interposta pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1209/STF); (ii) determinar se é possível o reconhecimento da especialidade de atividade submetida a eletricidade após 05/03/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS não possui relação direta com a presente causa, pois trata de situação distinta (reconhecimento da atividade de vigilante como especial). Não atrai, portanto, a suspensão do feito.

6. A questão relacionada à supressão da eletricidade do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 534/STJ).

7. Vem-se entendendo que o rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam arroladas no decreto regulamentar citado. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. "A suspensão do processo pela afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS não se aplica aos casos de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade". 2. "A questão relacionada à supressão da eletricidade do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada pelo julgamento do Tema 534 pelo STJ". 3. "O rol de atividades arroladas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar citado".

__________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, § 2o, do CPC; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: ApelRemNec 0041653-52.2012.4.03.6301, Desembargadora Federal DALDICE SANTANA, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão